Tribunal: STF
Processo: RE 1379567
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual a Presidência desta Corte negou seguimento ao recurso, sob os fundamentos de ausência de violação direta do texto constitucional, e da incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A parte embargante requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração alegando, em síntese, que “os trechos do acórdão recorrido colacionados no decisum não guardam relação com a matéria devolvida para apreciação desta nobre Corte Suprema, uma vez que as razões recursais se insurgem unicamente em relação ao tópico do acórdão que manteve a limitação dos efeitos da sentença aos servidores constantes em rol exemplificativo na ação de conhecimento”, bem como que os embargantes “não apontaram violação aos arts. 5º, incisos XXXV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.”



    Decido. 



    Colhe-se das razões apresentadas no recurso extraordinário dos embargantes o seguinte:



    “Nesse passo, a restrição imposta pela decisão recorrida feriu o art. 8º, III, da Constituição Federal, restando evidente que tal questão possui repercussão geral, não só para os recorrentes, mas para toda a sociedade. Além disso, o presente recurso busca a preservação dos princípios da inafastabilidade da prestação jurisdicional, do contraditório e da ampla defesa, e da motivação suficiente dos atos decisórios, insculpidos nos arts. 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição da República. Isso porque o acórdão regional, proferido em sede de embargos declaratórios, ao se consubstanciar numa decisão omissa e eivada de vícios, conforme será demonstrado, impede o exercício de tais garantias.”



    Além disso, a omissão da transcrição do trecho do voto condutor do acórdão recorrido, que a embargante entende deveria constar da decisão embargada, não altera a conclusão da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, ou seja, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. 



    Desse modo, não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório. O que pretende a parte embargante, efetivamente, é promover o rejulgamento do seu recurso, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (ARE 919.449/PE-AgR-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/4/16). 



    Rejeito os embargos de declaração (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de junho de 2022. 



Ministro LUIZ FUX 



Presidente 



Documento assinado digitalmente